Tribunal: TJDFT
Processo: 0717344-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL. APELAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 1.012 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO SATISFEITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil dispõe no art. 1.012 que, em regra, a apelação terá efeito suspensivo, ressalvadas as hipóteses previstas no § 1o, pelas quais a sentença começará a produzir efeitos imediatamente logo após sua publicação. 1.1. De outro lado, o § 4o do referido dispositivo dispôs que, nas hipóteses do § 1o, o Relator poderá suspender a eficácia da sentença, concedendo efeito suspensivo à apelação quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se, relevante à fundamentação, houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. 1.2. Na hipótese dos autos, não satisfeitos os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, seja porque não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso, seja porque não se antevê dano grave ou de impossível reparação.
2. Na hipótese, mandado de segurança impetrado pelos requerentes em 31/3/2022, posterior ao julgamento do Recurso Extraordinário 1287019 pelo Supremo Tribunal Federal (24.2.2021) e à publicação da Lei Complementar 190/2022 (5/1/2022). E a pretensão de afastar a exigência do DIFAL se refere ao ano-calendário de 2022, o que se aparenta inviável
3. No Distrito Federal, como a Lei Distrital 5.546/2015 não foi declarada inconstitucional e já regulava o DIFAL, encontra-se regulamentada e válida cobrança de ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.
4. E não há que se falar em observância do princípio da anterioridade (artigo 150, III, CF) no que tange à aplicação da Lei Complementar 190, a qual produz efeitos desde sua publicação (5/1/2022). Afinal, não se trata de criação, tampouco de majoração de imposto.
5. Agravo interno conhecido e não provido.